Tribunal: STF
Processo: Rcl 76834
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta pela Cooperativa de Transportes e Serviços Urbanos e Rurais - COOPERTUR, em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0010267-65.2023.5.03.0018.



    A parte reclamante afirma, em síntese, que a autoridade reclamada, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício direto com a parte beneficiária, desconsiderando a existência de relação cooperativista, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas pelo STF nos julgamentos da ADPF 324, das ADI’s 3.961 e 5.625, da ADC 48 e do RE-RG 958.252 (tema 725).



    Dessa forma, requer a concessão de liminar para suspender o trâmite processual na origem e, ao final, a cassação do acórdão reclamado. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Dito isso, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, a reclamante alega ter havido ofensa ao decidido nos julgamentos da ADPF 324, das ADI’s 3.961 e 5.625, da ADC 48 e do RE-RG 958.252 (tema 725).



    Destaco, quanto ao ponto, que no julgamento conjunto dos referidos feitos,   ADPF  324  e do RE-RG 958.252, esta Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando, assim, a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. (Grifo nosso)



    Cumpre registrar que, por ocasião do julgamento da ADPF 324, apontei que o órgão máximo da Justiça especializada (TST) tem colocado sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. Ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria. 



    Dessa forma, os únicos produtos da aplicação da então questionada Súmula 331/TST, no contexto da distinção entre atividade-meio e atividade-fim, mostrou-se ser a insegurança jurídica e o embate institucional entre um tribunal superior e o poder político, ambos resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais de que temos precisado.



    Registrei, ainda, que o que se observa no contexto global é uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Não foi outro o entendimento assentado no voto condutor do tema 725, Rel. Min. Luiz Fux, segundo o qual os valores constitucionais do trabalho e da livre iniciativa são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, porquanto é essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.



    Por oportuno, transcrevo ementa desse julgado, no que interessa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE DA ‘TERCEIRIZAÇÃO’. ADMISSIBILIDADE. OFENSA DIRETA. VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA (ART.  1º, IV, CRFB). RELAÇÃO COMPLEMENTAR E DIALÓGICA, NÃO CONFLITIVA. PRINCÍPIO DA LIBERDADE JURÍDICA (ART. 5º, II, CRFB). CONSECTÁRIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, CRFB). VEDAÇÃO A RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS E INCOMPATÍVEIS COM O POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO EMPÍRICA DA NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE ESTRITA DE MEDIDA RESTRITIVA COMO ÔNUS DO PROPONENTE DESTA. RIGOR DO ESCRUTÍNIO EQUIVALENTE À GRAVIDADE DA MEDIDA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE ESTABELECIDA JURISPRUDENCIALMENTE. EXIGÊNCIA DE GRAU MÁXIMO DE CERTEZA. MANDAMENTO DEMOCRÁTICO. LEGISLATIVO COMO LOCUS ADEQUADO PARA ESCOLHAS POLÍTICAS DISCRICIONÁRIAS. SÚMULA 331 TST. PROIBIÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO. EXAME DOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE FRAGILIZAÇÃO DE MOVIMENTOS SINDICAIS. DIVISÃO ENTRE ‘ATIVIDADE-FIM’ E ‘ATIVIDADE-MEIO’ IMPRECISA, ARTIFICIAL E INCOMPATÍVEL COM A ECONOMIA MODERNA. CISÃO DE ATIVIDADES ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER FRAUDULENTO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE DESENHO EMPRESARIAL (ARTS. 1º, IV, E 170). CIÊNCIAS ECONÔMICAS E TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO. PROFUSA LITERATURA SOBRE OS EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS TRABALHISTAS POR CADA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS EMPREGADOS QUE CONTRATAREM. EFEITOS PRÁTICOS DA TERCEIRIZAÇÃO. PESQUISAS EMPÍRICAS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA. ESTUDOS DEMONSTRANDO EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO QUANTO A EMPREGO, SALÁRIOS, TURNOVER E CRESCIMENTO ECONÔMICO. INSUBSISTENTÊNCIA DAS PREMISSAS DA PROIBIÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I, III, IV E VI DA SÚMULA 331 DO TST. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA CONTRATATE POR OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (...) 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. O art. 5º, II, da Constituição consagra o princípio da liberdade jurídica, consectário da dignidade da pessoa humana, restando cediço em sede doutrinária que o  ‘princípio da liberdade jurídica exige uma situação de disciplina jurídica na qual se ordena e se proíbe o mínimo possível’ (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 177). 6. O direito geral de liberdade, sob pena de tornar-se estéril, somente pode ser restringido por medidas informadas por parâmetro constitucionalmente legítimo e adequadas ao teste da proporcionalidade. (...) 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. 10. A dicotomia entre ‘atividade-fim’ e ‘atividade-meio’ é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no sentido de que as ‘Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando muitas das atividades que previamente consideravam como centrais’ (ROBERTS, John. The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007). 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. (...) 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. (...) 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB). 23.As contratações de serviços por interposta pessoa são hígidas,na forma determinada pelo negócio jurídico entre as partes, até o advento das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, marco temporal após o qual incide o regramento determinado na nova redação da Lei n.º 6.019/1974, inclusive quanto às obrigações e formalidades exigidas das empresas tomadoras e prestadoras de serviço. 24. É aplicável às relações jurídicas preexistentes à Lei n.º 13.429, de 31 de março de 2017, a responsabilidade subsidiária da pessoa jurídica contratante pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pela empresa prestadora de serviços, bem como a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias devidas por esta (art. 31 da Lei n.º 8.212/93), mercê da necessidade de evitar o vácuo normativo resultante da insubsistência da Súmula n.º 331 do TST. 25. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para reformar o acórdão recorrido e fixar a seguinte tese: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.” (RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2019; grifos nossos)



    Ainda nessa linha de pensamento, destaco entendimento assentado no julgamento da ADI 5.625, no qual esta Suprema Corte, por maioria, julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade dos contratos de parceria entabulados entre trabalhador do ramo de beleza (profissional-parceiro) e o estabelecimento (salão-parceiro). Veja-se a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado profissional-parceiro, e o respectivo estabelecimento, chamado salão-parceiro, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente” (ADI 5.625, Rel. Min. Edson Fachin, Redator do acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29.3.2022).



    Ora, tendo-se em vista o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324, no sentido da legalidade de outros vínculos de trabalho diversos do celetista, conclui-se de igual modo que não se configura a existência de relação de emprego entre cooperativa de serviços e cooperado. Em sentido similar, confira-se o seguinte precedente:



    “DIREITO TRABALHISTA E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324/DF, NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE 48/DF E 66/DF E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.961/DF E 5.625/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. MOTORISTA DE COOPERATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e afastar o vínculo de emprego reconhecido na Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG. II. Questão em discussão 2. Definir se, no caso concreto, houve afronta aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal que permitem a terceirização de qualquer atividade econômica e outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de trabalho. III. Razões de decidir 3. A decisão de procedência do pedido formulado nesta reclamação não é nula, tendo em vista que os princípios do contraditório e da ampla defesa estão plenamente atendidos na oportunidade de julgamento do presente agravo, no qual o recorrente alegou todos os argumentos e teses jurídicas que poderiam ter sido lançados em contestação. 4. A reclamação proposta por violação de decisões proferidas em ADC, ADI e ADPF não exige o esgotamento de instância. No caso em tela, a reclamação prescinde do esgotamento de instância na origem, tendo em vista a alegação de violação da ADPF 324/DF, das ADCs 48/DF e 66/DF e das ADIs 3.961/DF e 5.625/DF. 5. Ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e admitem outras formas de contratação de prestação de serviços. 6. O caso em tela trata da relação entre um motorista, no uso de veículo próprio, e a cooperativa à qual era vinculado e por meio da qual prestava serviços de transporte ao Município de Belo Horizonte, não havendo, na base empírica do acórdão reclamado, informação de vício de consentimento na opção da filiação à cooperativa ou de qualquer vício formal no estabelecimento do vínculo. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CLT, arts. 2º, 3º e 818. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 324/DF e RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso”. (Rcl 70974 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 18.11.2024; grifo nosso)



    “Agravo regimental em reclamação. Ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Inexistência de nulidade. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252), ADPF nº 324, ADC nº 48 e ADI nº 5.625. Sócio cooperado da prestadora de serviços. Vínculo de trabalho com a empresa tomadora de serviços. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental não provido. 1. A reclamação constitucional constitui ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF. 2. Desrespeita a eficácia dos paradigmas decisão da Justiça do Trabalho que reconheça vínculo empregatício de trabalhador com empresa tomadora de serviços desconsiderando a condição de sócio cooperado da prestadora de serviços e o contrato de natureza cível de fornecimento de mão de obra autônoma para a prestação de serviços cooperados firmado entre a empresa tomadora de serviços e a cooperativa. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 69894 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado DJ 25.10.2024; grifo nosso)



    Pois bem.



    No caso, Marcos José Alves ajuizou reclamação trabalhista em face da parte reclamante, buscando o reconhecimento de vínculo empregatício na função de motorista (eDOC 4, p. 1-16). 



    O Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, por entender que, na hipótese, estava configurada típica relação de cooperativismo, de modo que não haveria que se falar em vínculo empregatício. Confira-se trecho da sentença:



    “Conforme consta dos autos, o reclamante pretende o reconhecimento de vínculo com a 1ª reclamada alegando que foi contratado em 01/10 /2021, para exercer a função de motorista, sendo dispensado em 23/07/2022, sem a anotação na CTPS e sem receber as verbas rescisórias. Alegou que trabalhou nos moldes celetistas, agindo a Cooperativa como típica empregadora.  



    Opondo-se aos pedidos iniciais, a 1ª e o 2º reclamados sustentaram a regularidade da condição de cooperado do reclamante, sem formação de vínculo empregatício, nos termos da lei. Afirmaram que o reclamante se afiliou à cooperativa por vontade própria e que nunca foi subordinado a qualquer pessoa ligada à cooperativa. 



    Instruído o feito, tenho que falece razão ao reclamante.



    É sabido que, os negócios jurídicos são válidos desde que praticados por agente capaz, o objeto for lícito, possível e determinado ou determinável e, ainda, for realizado na forma prescrita ou não proibida por lei. É sabido, ainda, que tais negócios podem ser desconstituídos nos casos previstos em Lei, dentre os quais, em caso de erro ou ignorância, dolo, coação, estado de perigo, dentre outras. 



    Uma das hipóteses mais costumeiras nessa Especializada é aquela em que o negócio jurídico é feito de forma simulada, para afastar a legislação trabalhista, mas este definitivamente não é o caso. 



    No particular, prevê o art. 2º da Lei 12.690/12, que a Cooperativa de Trabalho é uma ‘sociedade constituída por trabalhadores para o exercício de suas atividades laborativas ou profissionais com proveito comum, autonomia e autogestão para obterem melhor qualificação, renda, situação socioeconômica e condições gerais de trabalho’. 



    Nesse sentido, o art. 3º da Lei nº 5.764/71, que define a Política Nacional de Cooperativismo e institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, estabelece que:



    Art. 3º. Celebram contrato de sociedade cooperativa as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro.



    Por sua vez, o parágrafo único do art. 442 da CLT estabelece que ‘qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados, nem entre estes e os tomadores de serviços daquela’. 



    No caso em exame, os documentos juntados aos autos apontam no sentido da existência de uma real associação de cooperativismo, com adesão espontânea do reclamante, o qual prestava serviços de motorista, laborava de maneira autônoma, com veículo de sua propriedade, arcando com os custos de manutenção e em consonância com o contrato firmado pela Cooperativa com o Município de Belo Horizonte. 



    Nesse sentido, o termo de matrícula firmado pelo reclamante (fls. 877), o termo de ato cooperativo e seus aditivos (fls. 878 e ss), com descrição de veículo próprio, bem como o contrato de prestação de serviços firmado com o Município (fls. 383 e ss), sobre os quais não foi alegado qualquer vício do consentimento.



    No mesmo sentido caminha a prova emprestada juntada pelas partes, a partir da qual ficou confirmado que os motoristas desenvolviam atividades atinentes ao objeto da cooperativa de forma autônoma.



    (...)



    A conclusão a que se chega in casu é de uma efetiva relação de cooperativismo entre reclamante e 1ª reclamada: recebia o repasse mensal, conforme os serviços executados, assumia a autonomia de suas atividades, sem subordinação e, ainda, sem penalidade em caso de falta ao trabalho. 



    Além disso, o reclamante laborava com veículo próprio, arcando com todas as despesas decorrentes de sua utilização, o que revela que ele assumia os riscos do empreendimento. 



    Verifico que os princípios basilares do cooperativismo foram atendidos, uma vez que a 1ª e o 2º reclamados comprovaram o fornecimento de benefícios à parte autora, como filiado, o que respeita o princípio da dupla qualidade. Nesse sentido também foi comprovado nos autos o fornecimento de seguro de vida e acidentes (fls. 566 e ss), sem ônus ao cooperado”. (eDOC 4, p. 32-36; grifo nosso) 



    Todavia, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região deu provimento ao recurso ordinário interposto pelo autor da reclamação trabalhista, para reconhecer a existência de vínculo de emprego.



    Eis a ementa do referido julgado:



    “COOPERATIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. FRAUDE CARACTERIZADA. Comprovada a utilização da cooperativa para encobrir a relação jurídica de emprego, faticamente subsistente, nos termos dos artigos 2º e 3º da CLT, impõe-se o reconhecimento da fraude e o consequente reconhecimento do liame empregatício.” (eDOC 4, p. 39)



    Confira-se, ainda, trechos do voto do acórdão regional:



    “Examinados os autos, verifico que a ausência de autonomia dos cooperados em face da Cooperativa já se manifesta da prova documental coligida



    (...)



    Nota-se, pois, no âmbito da relação jurídica mantida entre autor e primeira ré a inexistência de relações características do genuíno cooperativismo, como, por exemplo, rateio de resultados financeiros e participação dos cooperados na gestão da cooperativa. Havia, em verdade, arregimentação e intermediação de trabalhadores para prestar serviços para terceiros, in casu o Município de Belo Horizonte. 



    Além disso, o acervo probatório, por meio da prova emprestada, evidencia traços característicos da relação de emprego, tais como a fiscalização e controle dos serviços prestados, a aplicação de penalidades e a pessoalidade no trabalho.



    (...)



    O material probatório revelou que a primeira ré, utilizando-se da roupagem jurídica de cooperativa, em sua atividade econômica, na verdade explorava a força de trabalho de supostos cooperados, atuando como mera intermediadora de mão de obra. 



    Por fim, consigno que o Ministério Público do Trabalho informou (parecer id 6ff4c2c) que a Cooperativa demandada foi investigada nos autos do Inquérito Civil nº 000971.2017.03.000, no qual se concluiu pela inexistência de relação de cooperativismo e atuação de mencionada ré como intermediadora de mão de obra. Em seguida, tal procedimento administrativo subsidiou a propositura da ação civil pública n°0010696-50.2022.5.03.0185, na qual o Parquet reivindicou, dentre outros pleitos, a dissolução da cooperativa em razão da fraude revelada. 



    Revelada a fraude, mediante a qual a primeira ré pretendeu acobertar a relação de emprego que manteve com o autor, a declaração do vínculo laboral é medida que se impõe, em virtude da presença dos requisitos dispostos no artigo 3º da CLT, bem como pela aplicação do disposto no artigo 9º do Texto Consolidado.



    (...)



    Ante o exposto, provejo o recurso interposto para reconhecer o vínculo de emprego entre autor e primeira ré e determinar o retorno dos autos à origem para apreciação dos demais temas, inclusive quanto à responsabilidade dos demais réus, como entender de direito. 



    Prejudicado o exame das demais matérias suscitadas no apelo, que deverão ser renovadas oportunamente, sob pena de preclusão.” (eDOC 4, p. 50-53)



    Ora, resta claro que a referida decisão, ao reconhecer a existência de vínculo de emprego direto entre a parte beneficiária e a cooperativa reclamante, não obstante a existência de vínculo de natureza cooperativa entre elas, descumpriu as decisões desta Suprema Corte acerca da matéria. 



    Importa destacar que não há qualquer indício nos autos de vício de consentimento ou coação que tenha levado o autor a se tornar cooperado. Portanto, deve-se respeitar a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, conforme estipulado no julgamento da ADPF 324.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para reformar o ato reclamado e, desde logo, afastar o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, em observância ao entendimento desta Corte sobre a matéria. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente